Tribunal: TJES
Processo: 0001606-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001606-60.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO MANCINI COLARES
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, fundamentada na inobservância da apresentação de memória de cálculo e na aplicação da Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça. O apelante, assistido pela Defensoria Pública, requer o afastamento da exigência do demonstrativo de cálculo e a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a mitigação da regra que exige a apresentação de memorial de cálculo nos embargos monitórios quando o devedor é assistido pela Defensoria Pública; (II) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; e (III) determinar se a abusividade dos encargos no período de normalidade afasta a caracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência autoriza a mitigação do rigor formal do artigo 702, § 2º, do CPC para devedores assistidos pela Defensoria Pública, instituição desprovida de contadoria própria, a fim de garantir o acesso efetivo à jurisdição mediante a remessa dos autos à contadoria judicial.

4. A Súmula n. 381 do STJ é inaplicável ao caso, visto que a abusividade dos juros remuneratórios foi expressamente impugnada pela parte embargante na peça defensiva, não configurando reconhecimento de ofício pelo juízo.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada revela-se abusiva por superar expressivamente o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período, impondo-se a sua limitação ao índice médio da autarquia federal para reequilibrar a relação de consumo.

6. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme diretriz do Tema n. 28 do STJ, o que afasta a incidência de juros moratórios e multa sobre o saldo devedor até que o novo montante seja apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência legal de apresentação de memória de cálculo nos embargos monitórios é mitigada quando o devedor for assistido pela Defensoria Pública.

2. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede expressivamente a média de mercado estipulada pelo Banco Central, ensejando a sua limitação.

3. A cobrança de encargos abusivos durante a normalidade do contrato descaracteriza a mora do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001606-60.2021.8.08.0024.

APELANTE: PEDRO MANCINI COLARES.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Mancini Colares
em face da respeitável sentença
que julgou improcedentes os embargos que opôs
nos autos da
ação
monitória
ajuizada contra ele
por
Dacasa Financeira S. A –
Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento –
e
m Liquidação Extrajudicial
,
e constituiu, “de pleno direito, o título executivo judicial, consoante o art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil”
.

Nas razões recursais (id 18501727), alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o réu/apelante é pessoa hipossuficiente, de maneira que não dispõe de meios financeiros para arcar com os honorários de um contador particular. A Defensoria Pública, por sua vez, não possui corpo técnico necessário para a elaboração do memorial de cálculo”; 2) “é necessária a mitigação da norma processual dos art. 702, §§2º e 43 do Código de Processo Civil, sobretudo porque o benefício da gratuidade de justiça se estende, também, ao custeio da elaboração de memorial de cálculo para instauração de execução (art. 98, §1º, inciso VII do CPC), de maneira que tal norma deve ser aplicada de forma extensiva ao caso em vertente”; e 3) “não prospera o fundamento de que a parte embargante teria se omitido quanto à produção de provas. A demonstração do abuso foi feita por meio da comparação entre as taxas contratuais e os dados oficiais do Banco Central, o que é suficiente para a aferição da desproporcionalidade, não sendo razoável exigir prova técnica mais aprofundada de pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública”.

R
equereu o provimento do
recurso
para
reformar
“a respeitável sentença recorrida, a fim de afastar a obrigatoriedade do art. 702, §2 e 3 do CPC, bem como adequar os juros remuneratórios à taxa média mensal vigente à
época da celebração do contato [sic]
”.

A controvérsia cinge-se à higidez da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, fulcrada na inobservância do artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil — ausência de memória de cálculo — e na Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de devedor assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, instituição desprovida de contadoria própria, a jurisprudência orienta a mitigação do rigor formal do artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil, para garantir o efetivo acesso à jurisdição, incumbindo ao magistrado remeter os autos à Contadoria Judicial para apuração do pretenso excesso. Neste sentido: “Segundo já decidiu o STJ e também este TJES, o beneficiário da gratuidade de justiça, assistido pela Defensoria Pública, tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial. II – A rejeição liminar dos embargos monitórios, sem a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, notadamente diante de pedido expresso da parte, gera cerceamento do direito de defesa. Sentença anulada.” (ApCiv 5014465-86.2022.8.08.0024, Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 22-10-2024). Ademais, revela-se inaplicável a Súmula n. 381 do STJ à espécie, porquanto a abusividade dos juros remuneratórios foi expressamente impugnada na peça defensiva (fls. 48-9 dos autos digitalizados), afastando o vedado reconhecimento
ex officio
.

Sob a ótica da jurisprudência pátria consolidada, constata-se que a taxa de juros remuneratórios mensal pactuada (fl. 11) no empréstimo pessoal não consignado (11,30% ao mês) aproxima-se do dobro daquela apurada pelo Banco Central para o período (de 6,72% ao mês
1
) e que a taxa de juros anual (261,36% ao ano) supera expressivamente o dobro da média divulgada pelo Banco Central do Brasil para setembro de 2015 (de 118,17% ao ano
2
). O Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média [...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22-11-2023). Evidenciada a desvantagem exagerada ao consumidor, impõe-se a limitação do encargo ao índice médio da autarquia federal. Por conseguinte, consoante o Tema n. 28 do STJ, a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando a incidência de juros moratórios e multa sobre o saldo devedor até a apuração do novo
montante
e regular intimação para pagamento.

Frente ao exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (6,72% ao mês e 118,17% ao ano) e o reconhecimento da descaracterização da mora, devendo o saldo devedor ser recalculado desde a gênese contratual pela Contadoria Judicial na vindoura fase de liquidação.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo consumidor, consubstanciado na diferença entre o valor inicialmente cobrado e o montante definitivo apurado após o recálculo, a ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
–
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
,
Código: 25464, período pesquisado: 10-09-2015.

2
–
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
, Código:
20742, período pesquisado: 10-09-2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.